Tribunal: STF
Processo: HC 250425
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-31
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Carlos Simão Nimer, em favor de Mario Guioto Filho, contra decisão monocrática do vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AREsp 1.803.380/SP.



    O paciente “foi condenado pelo artigo 343, parágrafo único, do Código Penal, à pena de 4 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto. A sentença foi parcialmente reformada pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ocasião em que a pena foi reduzida a 4 anos, 2 meses e 10 dias de reclusão em regime semiaberto (fls. 37/52).”



    O agravo em recurso especial não obteve êxito.



    Interposto recurso extraordinário, a vice-Presidência do STJ não o admitiu. Durante o prazo para interposição do agravo interno, impetrou-se o presente habeas corpus.



    Requerem-se o reconhecimento da prescrição, o abrandamento do regime e a abertura de vista ao MP para análise da possibilidade de oferta do ANPP.



    A PGR opina pelo não conhecimento do recurso.



    É o relatório.



    Decido.



    O impetrante maneja o presente habeas como forma de contornar a inadmissibilidade de seu recuso extraordinário.



    Ademais, as matérias aqui ventiladas não foram debatidas no ato impugnado, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Aprecio, todavia, a matéria relacionada ao ANPP, porquanto objeto de deliberação pelo Plenário da Corte.



    Sobre o tema, em 18.9.2024, o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do HC 185.913 com a fixação da seguinte tese:



    “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso”. Por fim, o Tribunal definiu que este julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar. Tudo nos termos do voto do Relator. Ausente, por motivo de licença médica, o Ministro Dias Toffoli. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 18.9.2024.



    Ante o exposto, conheço parcialmente do habeas corpus e, na parte conhecida, concedo a ordem para determinar ao Superior Tribunal de Justiça, juízo onde tramita o processo, que abra vista dos autos ao Ministério Público Federal, a fim de que ele se manifeste sobre a possibilidade de oferta do acordo de não persecução penal, mantido o processo no estado em que se encontra.



    Caberá ao Juízo da Execução a eventual análise sobre a prescrição e detração.



    Publique-se. 



    Comunique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente